Tribunal: TJDFT
Processo: 0751376-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. CESSAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES. IRDR TEMA 18 JULGADO. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA PARA SERVIDORES RESIDENTES FORA DO DISTRITO FEDERAL.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, no qual se pretendia a condenação do Distrito Federal ao pagamento de Gratificação de Movimentação – GMOV, prevista na Lei Distrital n.o 318/1992.

2. Comprovada a hipossuficiência, defere-se à parte autora/recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

3. Nos termos do art. 980, parágrafo único, do CPC/2015, superado o prazo de 1 (um) ano para o julgamento do IRDR Tema 18, contado de sua admissão, em 5/10/2020, e não havendo decisão fundamentada do relator em sentido contrário, cessa a suspensão dos processos pendentes, sobretudo quando já houve o julgamento do IRDR, embora pendente, ainda, o trânsito em julgado.

4. O TJDFT, ao julgar o incidente n.o 0707756-52.2020.8.07.0000 – Tema IRDR 18, cujo acórdão foi publicado em 7/6/2022, firmou a seguinte tese: “A Gratificação de Movimentação - GMOV, instituída pela Lei Distrital no 318/1992 e destinada aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do DF, é assegurada somente aos servidores residentes no DF em região administrativa diversa daquela na qual está localizada a unidade em que está lotado, não podendo ser assegurada a servidor residente fora do DF”.

5. No caso concreto, a servidora pública é residente no Novo Gama/Goiás, isto é, fora do Distrito Federal, de forma que não faz jus ao recebimento da gratificação em tela.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condena-se a recorrente/vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por força do disposto no art. 82, § 2o do CPC/2015, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.